Tribunal: TJES
Processo: 5006957-89.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006957-89.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ENSEADA SALADA GRILL LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. TEMPORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5006957-89.2022.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: ENSEADA SALADA GRILL EIRELI - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões intempestivamente (ID. 5982378), nos termos do Enunciado nº 13 do FONAJE, que estabelece que “nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação
” (
sic
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, a incompetência material absoluta do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia complexa;
b)
que merece ser afastada a responsabilidade da recorrente, pois decorrente de caso fortuito e de força maior;
c)
que a parte recorrida não comprovou os fatos alegados, em especial que tenha ficado sem energia elétrica no período mencionado;
d)
que houve queda de energia no período de 30/03/2021 a 02/04/2021, decorrente de uma forte tempestade no município de Vitória/ES;
e)
que buscou restabelecer o fornecimento de energia elétrica o mais rápido possível;
f)
que não há que se falar em fortuito interno;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito da recorrente;
h)
que o pedido inicial de danos materiais merece ser julgado improcedente.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, não há que se falar,
in casu,
em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Por tais motivos, repilo a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, em se tratando de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

Na situação em apreço, pela vasta documentação colacionada aos autos, restou incontroverso a interrupção de energia elétrica na unidade consumidora da parte recorrida e a demora em seu restabelecimento, isto porque, consoante asseverado pela própria parte recorrente em sua contestação e nas próprias razões recursais, um forte temporal assolou a cidade de Vitória/ES no período de 30/03/2021 a 02/04/2021, com a interrupção do fornecimento de energia em diversas localidades, com a normalização do serviço somente em 04/04/2021 (dias depois da suspensão narrada na inicial, ocorrida em 31/03/21).

Assim, é plausível a tese de que a parte recorrida ficou sem energia por tempo considerável, descumprindo o artigo 176 da Resolução nº. 414 da ANEEL
[2]
.

Ademais, embora a suspensão de energia elétrica seja em razão das fortes chuvas (força maior), isso não justifica a demora para seu restabelecimento. Dessa forma, indubitável que a recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer a energia elétrica dentro dos padrões da ANEEL.

Por isso, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao condenar a recorrente em danos materiais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC
[3]
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2]
Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;
II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

[3]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)